Tribunal: TJSP
Processo: 2188040-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL, SUCESSORES DO DEVEDOR ORIGINAL, NAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – QUESTÃO DIRIMIDA NO BOJO DO AI 2034217-74.2019.8.26.0000 - ALIENAÇÃO QUE

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL, SUCESSORES DO DEVEDOR ORIGINAL, NAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – QUESTÃO DIRIMIDA NO BOJO DO AI 2034217-74.2019.8.26.0000 - ALIENAÇÃO QUE PRECEDEU A SENTENÇA – ADQUIRENTES QUE QUE TÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, POIS FORAM VENCIDOS NA DEMANDA, CONFORME PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3o, DO CPC2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2188040-68.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de Nhandeara, em que é agravante ADILSON
ROBERTO BOTTINO, é agravado OSMAN DERNEIKA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2188040-68.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Adilson Roberto Bottino
Agravado: Osman Derneika
(Voto no 23.685)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - AÇÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS
EXECUTADOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO DOS
ADQUIRENTES
DO
IMÓVEL,
SUCESSORES
DO
DEVEDOR ORIGINAL, NAS CUSTAS, DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES DA CONDENAÇÃO NA FASE DE
CONHECIMENTO QUESTÃO DIRIMIDA NO BOJO DO
AI
2034217-74.2019.8.26.0000
-
ALIENAÇÃO
QUE
PRECEDEU A SENTENÇA ADQUIRENTES QUE QUE
TÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO, POIS FORAM VENCIDOS
NA DEMANDA, CONFORME PARTE DISPOSITIVA DA
SENTENÇA INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 3o, DO
CPC2015
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de regimental interposto contra a
r. decisão de fls. 188/193 dos autos principais, que não
concedeu a tutela de urgência pleiteada, mantendo o
cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Adilson
Roberto Bottino.
Irresignado, pretende o agravante a reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que deva
ser liberado do ônus de restituir qualquer área ao
espólio de Natália Dornaika, bem como de arcar com
eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação demarcatória;
anteriormente à prolação da sentença que constituiu o
título judicial em que se funda a presente execução, já
havia sido ajuizada ação de retificação de área de
imóvel, de maneira que o bem adquirido pelo impugnante
por sucessão causa mortis não fora atingido pelo decisum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
tudo a justificar a exclusão do recorrente e de seus
familiares do polo passivo da demanda; a sentença
demarcatória
estipulara
que
os
imóveis
retificados
judicialmente não seriam atingidos por seus efeitos, não
podendo dar causa ao ajuizamento de execução e eventual
condenação ao pagamento de verba honorária.
É o relatório.
1. DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL - Consoante o
art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo regimental, também
chamado de agravo interno, contra decisão monocrática,
proferida pelo relator.
No mesmo sentido dispõe o art. 39 da Lei no
8.038/90, que institui normas procedimentais para os
processos que tramitam perante o STJ e o STF.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por sua vez, não destoa daquele dispositivo, ao
estabelecer que o agravo regimental é o recurso próprio
contra as “decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente
nos tribunais, contra decisões isoladas de relatores, com
procedimento previsto nos regimentos internos e, cada vez
mais, absorvido ou incorporado em leis formais” (cf.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil
meios de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed.,
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No
Superior
Tribunal
de
Justiça
prevalece
a
orientação segundo a qual se admite a interposição de
agravo regimental contra qualquer decisão monocrática de
Relator de Tribunal, com base no princípio constitucional
da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp
770.620-PA, rel. Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-
SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS 23.496-RJ, rel.
Min. Nancy Andrighi).
2.-
DO MÉRITO O recurso não merece provimento.
Com efeito, os motivos que levaram ao indeferimento
da tutela de urgência pleiteada foram justificados, à
saciedade,
na
decisão
de
fls.
188/193
dos autos principais. Consoante observado anteriormente, “O presente
recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção
em relação ao AI 2034217-74.2019.8.26.0000, tirado de
idêntica relação jurídica e que se voltava em face do r.
decisum que rejeitara a impugnação apresentada pelo ora
agravante e seus familiares, reconhecendo a sucessão
processual dos adquirentes do imóvel no polo passivo,
enquanto devedores solidários da obrigação exigida, dada
sua natureza propter rem (j. 01.08.2019).
“Negado provimento ao recurso, restou consignado que
'Natália Dornaika ajuizou ação de demarcação de terras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
(Proc.
no
0000001-66.1964.8.26.0383)
pretendendo
a
extinção do condomínio de área que perfazia 2.395
alqueires
denominada
'Fazenda
Areia',
cuja
primeira
sentença julgou procedente o pedido para determinar a
divisão da área.
“'Seguindo
tramitação
própria,
sobreveio
a
r.
sentença de fls. 116/135 que julgou procedente o pedido
para homologar os laudos periciais de fls. 5.537/5.706
(origem) e 5.747/5.914 (origem) e determinar a demarcação
da área pertencente à autora, com os marcos e coordenadas
ali fixados; restituir a posse invadida; condenar os
condôminos mencionados pelo perito nos laudos não somente
ao desfazimento do que se fazia necessário, a suas
expensas, como também nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00, na
proporção de suas respectivas glebas.
“'Após o trânsito em julgado da r. decisão, a autora
deu início ao cumprimento de sentença requerendo fossem
os ora agravantes intimados a pagar o débito no valor de
R$ 6.647,356, atualizado até outubro de 2016 (fls.
08/21).
“'Irresignados,
os
agravantes
apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando por sua
exclusão do polo passivo da execução, sob o fundamento,
em
síntese,
de
ilegitimidade
passiva,
porquanto
a
cobrança dos honorários e custas processuais devia ser
direcionada ao alienante da área por eles adquirida,
Moacir Jacobs, em face de quem a ação de conhecimento
fora proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“'Por derradeiro, sobreveio a r. decisão fustigada
que, dentre outras deliberações, rejeitou a impugnação
dos executados, em virtude da sucessão processual havida
por eles em relação ao réu-alienante.
“'2.- 'E com razão!
“'Enquanto as regras da sucumbência impõem à parte
vencida na demanda a obrigação de arcar com os honorários
advocatícios do ex-adverso, o princípio da causalidade
atribui a quem deu causa à demanda o dever de responder
pelas despesas dela decorrentes.
“'Na hipótese, compulsando as cópias trasladadas dos
autos físicos, verifica-se que a r. sentença que condenou
os réus que, à época do laudo pericial, eram os
proprietários que estavam na posse da área demarcada, nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
ora contestados.
“'O laudo constante às fls. 163, por sua vez, alude
aos ora agravantes Adilson Roberto Bottino e Wagner
Bottino Junior como proprietários do imóvel de matrícula
no 5.410.
“'Por essa razão, e tendo em vista a referência
expressa na parte dispositiva da r. sentença, conclui-se
que, para os fins do disposto no art. 85 do CPC, devem os
agravantes ser considerados vencidos e com legitimidade
para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença
de cobrança das despesas contestadas, na proporção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
suas respectivas glebas.
“'De mais a mais, a alienação do imóvel efetivou-se
antes da prolação da r. sentença, de forma que seus
efeitos estendem-se aos adquirentes, tal como disposto na
regra inserta no art. 109, § 3o do CPC, in verbis:
'Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as
partes
originárias
ao
adquirente
ou
cessionário''
(verbis).
“Nesses termos, houve-se com acerto o MM. Juiz a quo
ao ponderar que, 'Quanto à manifestação de fls. 611/615,
as questões suscitadas foram apreciadas por este juízo às
fls. 535/537, não havendo fato superveniente a modificar
o decidido. Ademais, o peticionante manejou agravo de
instrumento' (fls. 41).”
Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, verifica-se que a razão não assiste à ora
agravante.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
agravo regimental.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica